Tribunal: TCU
Processo: 034.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, enviados para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos deste processo em que se apreciam 5 (cinco) atos de admissão oriundos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Cinthya Emanuelle Lucio Vieira, Jorge Bugary Teles Junior, Mikaela Karine de Castro Silva e Sandra Dea Silva Martins, concedendo-lhe registro; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência à EBSERH com o fito de que, em relação ao empregado Antonio Marcio Rocha de Franca: 9.2.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua contratação na Ebserh; e 9.2.2. seja comprovado que o servidor não mais mantém todos os vínculos públicos constantes da pesquisa à Rais - ano base 2020, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas dois cargos/empregos, se confirmada a tripla acumulação. 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.